Tribunal: TJDFT
Processo: 0742962-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742962-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709895-54.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PAULO CESAR CHAGAS S em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 55179762 rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos termos do julgamento do RE 1.495.146/MG. A Contadoria apresentou a planilha de cálculos de ID 65260391 e, intimadas, a parte exequente manifestou discordância afirmando que i) a Contadoria deixou de atualizar os honorários de sucumbência do cumprimento de sentença, devendo incidir sobre este valor o proveito econômico; e ii) o reembolso das custas judiciais de ID 45367936 (ID 66172973). Já o DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria, vez que de acordo com o que restou consignado pela coisa julgada (ID 67080594). Equivocadamente, a decisão de ID 67102389 determinou o retorno dos autos à Contadoria que apresentou a planilha de ID 67134940. As partes se manifestaram em ID 69236025 e ID 69955024. II - Destaca-se que a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria em ID 65260391 utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês no período de 01/01/1995 a 31/07/2001 e, após, de 0,5% ao mês até 12/06/2020, nos termos do REsp 1.495.146/MG. Desse modo, tem-se que os cálculos de ID 65260391 apresentados pela Contadoria estão de acordo com as diretrizes traçadas no título executivo judicial. Quanto ao pedido de incidência do proveito econômico sobre o valor dos honorários sucumbenciais não deve ser acolhido. Atente-se o exequente de que a decisão de ID 47921114 que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou os honorários advocatícios da fase executiva em 10% sobre o valor da causa, nos termos do REsp 1650588/RS. “VIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente.” Assim, a fixação de nova verba sucumbencial sobre o proveito econômico obtido implicaria em bis in idem, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL seria novamente condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo mesmo motivo da condenação anterior. No que se refere ao reembolso das custas processuais, a decisão de ID 55179762 já havia esclarecido sobre a sua impossibilidade, motivo pelo qual deixo de manifestar neste ponto. III – Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 158.308,18 (cento e cinquenta e oito mil e trezentos e oito reais e dezoito centavos), sendo R$ 142.070,62 o valor principal e R$ 16.237,56 os honorários advocatícios da fase executiva, conforme planilha de ID 65260391. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o registro do destacamento dos honorários contratuais, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 45367913. Ainda, REVOGO a decisão de ID 67102389. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.I.” Em suas razões recursais (Id. 20002346) o agravante alega, em síntese, que é devida a fixação de honorários de advogado em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, determinado o pagamento dos honorários de advogado. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 20002348). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No presente caso a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O art. 85, § 1o, do CPC prevê que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. No entanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação de pagar honorários ao credor. Apenas o acolhimento, ainda que parcial, está apto a ensejar nova condenação de honorários de advogado em favor do devedor. A esse respeito, examine-se o seguinte precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator